Tribunal: STF
Processo: HC 241343
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o ministro relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 909.499/MG.



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, no bojo da Operação Sicários, juntamente com outras 29 pessoas, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, motivada pela gravidade abstrata do delito. Frisa a ausência de contemporaneidade da medida, uma vez que “os fatos narrados pelo Ministério Público, especificamente ao que tange ao envolvimento do paciente (identificado como “batata” durante as investigações), foram praticados, em tese, no período de 28/12/2021 a 07/01/2022”, sendo a prisão decretada em 27/02/2024. Aponta condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.  



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, conforme se observa, a partir da análise do pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva do paciente foi decretada no contexto de investigação relacionada a grupo criminoso (Operação Sicários), atuante em diversos municípios de Minas Gerais, voltado à prática de tráfico de drogas. Apontou-se a relevância da atuação do paciente, responsável pela revenda de entorpecentes na cidade de Conceição de Ipanema/MG, sendo elemento essencial ao funcionamento da atividade delitiva. Eis o que constou da decisão: 



    “No caso, contravindo os argumentos dispostos neste writ, o voto condutor do acórdão impugnado, ao ratificar os termos da decisão do Juízo de Direito de primeiro grau - no sentido de preservar a ordem pública -, considerou adequada a determinação de prisão preventiva do paciente em decorrência da sua posição de destaque na associação criminosa, além de se contatar a existência de 30 denunciados, que se envolveram no controle do narcotráfico em diferentes municípios diante de uma organização criminosa estruturada, imprescindível a manutenção, neste momento processual, do acautelamento preventivo do denunciado - apontado como um dos indivíduos essenciais para o funcionamento da ORCRIM (fl. 18), in verbis (fls. 17/21 - grifo nosso): 



    [...] No presente caso, consta que se trata da Operação Sicarios, a qual investiga uma estruturada organização criminosa composta por pelo menos 30 pessoas, as quais controlavam o narcotráfico nas cidades de Mutum/MG, Lajinha/MG, Chalé/MG, Conceição de Ipanema/MG, Ipanema/MG e outros municípios. Conforme exposto, a organização criminosa que o acusado faz parte tem acesso a grande quantidade e variedade de entorpecentes, além de contar com a participação de motoristas e caminhoneiros para a distribuição e transporte das drogas. 



    Em relação ao paciente, foi apurado que era responsável pela revenda de drogas da organização na cidade de Conceição de Ipanema/MG, conforme documentos apontados nos autos. Verifico, assim, que se tratando se feito complexo, o qual conta com 30 (trinta) denunciados e envolve o controle do narcotráfico em diferentes municípios diante de uma organização criminosa estruturada, imprescindível a manutenção, neste momento processual, do acautelamento preventivo do denunciado - apontado como um dos indivíduos essenciais para o funcionamento da ORCRIM - a fim de garantir o exercício da persecução penal e resguardar a realização da devida instrução criminal. 



    Ademais, é mister salientar que, além de acarretar sérios prejuízos à saúde pública, o crime de tráfico de entorpecentes é a mola propulsora de outros delitos e vem crescendo de forma assustadora em nossa sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma posição mais enfática, visando impedir a continuidade e a propagação deste delito tão grave. 



    Vale dizer, ainda, que a soma das penas máximas cominadas aos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, é superior a 04 (quatro) anos, encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Diante disso, encontram-se presentes as hipóteses de cabimento, os pressupostos e os motivos da prisão preventiva do paciente. [...]” (decisão disponível para acesso público no site do STJ; grifos nossos)



     9. Os fundamentos da custódia são idôneos, no que reveladas, pelo modus operandi, a gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, no qual a paciente exerce função relevante. Portanto, ficou demonstrado o risco à ordem pública. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    10. Ademais, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    11. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    12. No caso, concluiu-se indispensável a custódia para garantir a ordem pública, considerando-se, ainda, ser o paciente apontado como um dos indivíduos essenciais para o funcionamento do grupo criminoso em atividade. Desse modo, permanecendo a situação de risco que justificou a imposição da medida cautelar, não há se falar em ilegalidade.



    13. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator